Tribunal: TJSP
Processo: 1007611-12.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - Pleito de inexigibilidade de débito decorrente de fraude de terceiro - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Empresa titular da bandeira do cartão de crédito que integra a cadeia de fornecimento - Responsabilidade solidária - Precedentes desta C. 14a Câmara de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - Pleito de inexigibilidade de débito decorrente de fraude de terceiro - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Empresa titular da bandeira do cartão de crédito que integra a cadeia de fornecimento - Responsabilidade solidária - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado - Hipótese de ilegitimidade passiva afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços bancários - Autores, vítimas do "golpe do motoboy", entregaram cartão de crédito a terceiro fraudador - Transações fraudulentas efetuadas mediante utilização do cartão de crédito dos autores que destoam parcialmente de seu padrão de consumo - Negligência dos consumidores que se soma à falha na prestação do serviço das rés - Responsabilidade objetiva (Art. 14, CDC) - Culpa concorrente reconhecida - Responsabilidade das rés por parte do prejuízo verificado - Sentença reformada neste ponto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Autores que fazem jus à repetição de 50% (cinquenta por cento) das despesas decorrentes da fraude - Repetição que deve se dar de forma simples, não em dobro, visto que ausente a prova de má-fé (Art. 42, parágrafo único, CDC), e mediante eventual compensação.

DANOS MORAIS - Falha na prestação de serviço que, embora tenha facilitado o cometimento da fraude por terceiros, por si só, não causou violação a direito da personalidade dos autores a ponto de caracterizar danos morais - Falta de acautelamento dos requerentes que também contribuiu para a execução da fraude - Hipótese de mero aborrecimento não indenizável - Sentença de improcedência reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.